Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-37.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000191-37.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARISOLI BRIZOLA - CPF: 251.175.990-04 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA DA SILVA - CPF: 360.908.321-20 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), BELJIMAR BEZERRA BRILHANTE (APELADO), VIVIANE PEREIRA DA SILVA (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ARISOLI BRIZOLA - CPF: 251.175.990-04 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA DA SILVA - CPF: 360.908.321-20 (APELADO), BELJIMAR BEZERRA BRILHANTE (APELANTE), VIVIANE PEREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABALROAMENTO – PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTOS IDÔNEOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ NA CONTESTAÇÃO - INEXISTINDO ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS MESMOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de colisão na traseira do veículo, presume-se a culpa daquele que segue atrás, mas, por se tratar de presunção relativa, pode ser elidida quando há prova robusta em sentido contrário, o que aconteceu no presente caso, através da inquirição em audiência de testemunha presenciais.

No caso, o fato do acidente de trânsito ter sido visualizado por outras pessoas, ou que os autores ficaram um tempo sem veículo, não são situações que ensejam danos morais, já que não houve abalo a honra e situação vexatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recursos de apelações cíveis interpostos por
ARISOLI BRIZOLA, MARIA CANDIDA DA SILVA (autoras), BELJIMAR BEZERRA BRILHANTE E VIVIANE PEREIRA DA SILVA (rés),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais cc Danos Morais proposta pelos dois primeiros apelantes contra os dois últimos que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenados os réus ao pagamento de R$ 20.078,25, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura da ação e juros de mora a partir da citação. As partes foram condenadas as custas pró-rata, e em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 para cada parte, observada a causa de suspensão.

Os Apelantes (autores) almejam a reforma da sentença quanto aos danos morais. Alegam que em virtude do acidente ocasionado por Beljimar sofreu danos morais, pois todo transtorno causado no momento do acidente foi observado por várias pessoas; que o autor Arisoli estava se dirigindo ao seu trabalho, mas, foi interrompido por seu vizinho, e teve que se justificar no trabalho, por ato praticado por fúria do vizinho; além disso, o veículo ficou parado por 120 dias, até o seu conserto, período muito sofrido, pois, era o único veículo da família. A apelante, Maria Cândida, que é esteticista, teve que trabalha de bicicleta e chegava as clientes suada e cansada. Além disso, segundo alega, restou reconhecido que o apelado agiu dolosamente, ciente das consequências, quando engatou a marcha ré para atingir seu veículo, portanto, deve ser condenado pelos danos morais por eles suportados.

Quanto aos honorários advocatícios, afirmam que o magistrado os fixou em R$ 1.500,00, quando deveria ter aplicado a regra do artigo 85, §2o. do CPC, ou seja, entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Com a reforma da sentença, que os apelados sejam condenados integralmente ao ônus sucumbencial.

Contrarrazões (id. 92547989), pelo desprovimento do recurso.

Os réus apresentaram recurso de apelação, através da Defensoria Pública, alegando ausência de provas quanto ao direito dos apelados; que, tendo em vista que a colisão se deu na traseira do veículo do apelante, presume-se a culpa do apelado no sinistro, salvo prova em sentido contrário; que as testemunhas inquiridas são pessoas de estreita convivência pessoal e profissional com Arisoli; que o B.O. não detém natureza de prova por se uma declaração unilateral dos supostos fatos; que os apelados não lograram êxito em comprovar que os alegados danos no veículo foram provenientes do acidente de transito, sendo que a mera apresentação de orçamentos não presume que a necessidade de troca de peças tem como origem o sinistro.

Alternativamente, aduz que as partes envolvidas no acidente foram o apelante Beijimar e o apelado Arisoli, portanto, eventual condenação por danos materiais decorrentes do sinistro, deveria recair somente sobre o condutor e/ou proprietário do veículo envolvido. Desta feita, requer seja julgada improcedente a demanda em relação a Viviane Pereira da Silva.

Contrarrazões (id. 92547988), pelo desprovimento do recurso.

Na primeira apelação interposta, julgada em 23/07/2.019, foi acolhida a preliminar de nulidade da sentença, determinando-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação dos memoriais finais, em favor de BEJIMAR BEZERRA BRILHANTE E VIVIANE PEREIRA DA SILVA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em duplo efeito.

Passo à apreciação.

Pois bem.
Tratam-se de
Recursos de apelações cíveis interpostos por
ARISOLI BRIZOLA, MARIA CANDIDA DA SILVA (autoras), BELJIMAR BEZERRA BRILHANTE E VIVIANE PEREIRA DA SILVA (rés),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais proposta pelos dois primeiros apelantes contra os dois últimos que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenados os réus ao pagamento de R$ 20.078,25, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura da ação e juros de mora a partir da citação. As partes foram condenadas as custas pró-rata, e em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 para cada parte, observada a causa de suspensão.

Para apreciação, trago à colação a r. sentença:

“ARISOLI BRIZOLA e MARIA CANDIDA DA SILVA propuseram a presente “AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS” contra BELJIMAR BEZERRA BRILHANTE e VIVIANE PEREIRA DA SILVA.

Relataram que residem nesta cidade, e os Réus são seus vizinhos, e que a partir do dia que os Réus se tornaram seus vizinhos, iniciaram-se os “problemas e as desavenças entre ambos causados pelos requeridos”; que os Réus começaram a intervir em suas vidas pessoais, bem como “auferindo-lhes agressões, sendo essas verbais e físicas”.

Informaram que os Réus “lançavam objetos por cima do muro, onde por diversas vezes causou prejuízos materiais”, quebrando telhas e trincando cerâmicas, e que os objetos lançados poderiam causar grande desastre se atingissem pessoas, podendo causar lesões consideradas graves; que no dia 09 de agosto de 2010, os Réus deram início a uma discussão em frente a residência onde moram, proferindo palavrões contra a Autora Maria Candida, que para não dar continuidade, entrou no quintal de sua casa, ficando a Ré Viviane Pereira para o lado de fora, porém, ela “não se contentou e resolveu adentrar o quintal, jogando várias pedras britas”, e até uma “pedra de aproximadamente 3 quilos”; que três meninas menores de idade presenciaram a briga e os xingamentos.

Disseram que no dia seguinte (10/08/2010), por volta das 5h da manhã o Réu Beljimar Bezerra “começou a jogar pedaços de madeiras e pedras no telhado do 1o Requerente, mas este não revidou”, e que quando saiu para trabalhar, às 6h da manhã, percebeu que o Réu Belgimar Bezerra o “estava seguindo com sua caminhonete GM/Silverado de cor prata”; que tentou despistá-lo “chegando a parar na casa de um outro vizinho”; que tomou um chimarrão e quando saiu “novamente estava a caminhonete a persegui-lo”; que o Réu começou a dizer que iria matá-lo, e quando “foi fazer o retorno em frente à loja em que trabalha (Rio Grande Mat. Construções)”, o Réu “correu, ultrapassou o Requerente e parando um pouco mais a frente, engatou marcha ré e subiu com seu veículo sobre o capô do veículo do 1o Requerente”; que o fato ocorreu na Av. Jacarandás cruzamento com a Rua dos Marupás; que tais fatos foram vistos por várias testemunhas; que após a colisão, o Réu evadiu-se do local.

Sustentaram que os danos materiais estão devidamente comprovados, e que procurou três empresas que fizeram o orçamento dos danos, sendo que na “CHAPEAÇÃO PRIMAVERAS LTDA”, o valor orçado foi o de R$ 23.699,56, na “PARA AUTOMÓVEIS LTDA”, o valor orçado foi o de R$22.517,67, e “CENTRO NORTE”, o valor orçado foi o de R$ 20.078,25; que possui apenas o veículo danificado; que, no momento, estão utilizando bicicletas.

Que além dos danos materiais, fazem jus a indenização por danos morais, “uma vez que todo o transtorno ocasionado pelo 1o Requerido foi observado por várias pessoas”, e que os Réus “vêm há tempos causando transtornos psicológicos” a eles, por meio de “ofensas” de “palavras de baixo calão, como também os lançamentos de objetos por cima do muro causando degradação patrimonial”.

Ao final requereram o julgamento totalmente procedente dos pedidos, condenando os Réus ao pagamento de R$ 20.078,25, a título de danos materiais, e ao pagamento de 50 salários mínimos, a título de danos morais, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntaram os documentos de fls. 13/36.

Devidamente citados (fls. 39), os Réus contestaram a ação às fls. 44/50, afirmando que a verdade dos fatos é outra, sendo que no dia 10 de agosto de 2010, o Réu “Beljimar estava conduzindo seu veículo até a residência da sua genitora, localizada próximo a empresa denominada Rio Grande Materiais para Construção”, sendo que seu veículo transitava pela Av. dos Jacarandás, sentido Centro/Machado Super Center, ocorrendo o abalroamento em uma rua paralela a Avenida; que o veículo era conduzido na mão de direção correta, com o devido respeito a velocidade prevista para a via; que os danos causado no veículo se deu em decorrência da imperícia do Autor Arisoli Brizola, que conduzia um “veículo no seu encalço e, sem motivo aparente, abalroou no seu veículo quando realizava o contorno na pista de rolamento”; que os “danos foram causados por exclusiva imperícia do requerente, que conduzia o veículo em alta velocidade atrás do veículo pilotado” por ele e “intencionalmente chocou-se no automóvel”.

Que não é verdade que “evadiu-se do local do acidente para furtar-se da responsabilidade causada pelo abalroamento”, mas, saiu do local do acidente, em razão da “ameaça proferida pelo requerente que, portando uma arma de fogo, afirmou que iria atingi-lo”; que como quem causou o dano foi o Autor Arisoli, o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente; que o boletim de ocorrência foi confeccionado unilateralmente, portanto, possui caráter relativo de veracidade.

Sustentaram que igualmente é improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes dos transtornos psicológicos e ofensas geradas pela conduta dos Réus, e que o desentendimento entre as partes teve início quando ocuparam o muro que edificaram pelos Autores, pois, “desejando aproveitar melhor o terreno, os requeridos pediram permissão aos requerentes para a ocupação do muro já edificado por estes para servir de parede da sua residência, ou seja, os requeridos desejavam construir sua residência ocupando o muro dos requerentes como parede”; que foi permitido mediante o pagamento de R$ 500,00; que fizeram o pagamento, mas a Autora Maria Cândida se negou a assinar o recibo.

Disseram que no dia 09 de agosto de 2010, a “discussão entre a requerida Viviane Pereira da Silva e aqueles iniciou em virtude dos fortes barulhos causados pelos requerentes que batiam com frequência no muro (que também é a parede da residência dos requeridos), causando temor nos filhos dos requeridos”, e que a Ré Viviane “foi até a residência dos requerentes exigindo a cessação dos barulhos, momento que foi agredida verbal e fisicamente pelos requerentes”; que é inverídica a alegação de lançamento de objetos na residência dos Autores, na verdade são os Autores que lançam pedras e outros objetos em sua residência e veículos.

Consignaram que no mês de abril de 2011, os Autores lançaram algo no terreno em que residem “causando a morte de um dos animais de estimação”, e que após a comunicação deste fato a autoridade policial, o Autor Arisoli Brizola foi preso; que quando o Autor Arisoli retornou a sua residência, “novamente lançou objetos contra o patrimônio dos requerido”; que muito embora os Autores aleguem terem sofrido abalos psicológicos, nada provaram nos autos; que na realidade, existe uma animosidade recíproca entre as partes, “situação incapaz de ocasionar a condenação dos requeridos em dano moral”.

Ao final pugnaram pelo julgamento totalmente improcedentes dos pedidos lançados na inicial.

Colacionaram os documentos de fls. 51/56-v.

Conforme certidão de fls. 60, não houve impugnação a contestação.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 61), os Autores se manifestaram às fls. 63, e os Réus às fls. 64.

Designou-se o dia 05/06/2013, às 13h30min, para a realização de audiência de tentativa de conciliação, a qual, conforme termo de audiência (fls. 78), restou infrutífera, sendo designado o dia 11/09/2013, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento (fls. 84/85), tentou-se a conciliação, porém, restou infrutífera, após, tomou-se o depoimento pessoal do Autor Arisoli (fls. 86/87), do Réu Belgimar (fls. 88/89), e de três testemunhas arroladas pelos Autores (fls. 90/95). Em ato contínuo, os debates orais foram convertidos pela entrega de memoriais, sendo que, conforme certidão de fls. 96, ambas as partes deixaram apresentá-los.

A presente ação foi julgada às fls. 100/111, sendo que os Autores apresentaram recurso de apelação às fls. 116/126, e os Réus às fls. 133/137, ambos contrarrazoados, respectivamente, às fls. 128/132, e 139/148.

Conforme acordão de fls. 157/162, a sentença foi desconstituída, em razão da não oportunização a Defensoria Pública para apresentação dos memoriais.

Conforme decisão de fls. 165, foi determinada a intimação da Defensoria Pública para que apresentasse suas alegações finais.

Às fls. 169/172-v, pode-se ver as alegações finais da Defensoria Pública.

Após, vieram-me conclusos os autos para prolação de sentença.

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de “AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS” proposta por ARISOLI BRIZOLA e MARIA CANDIDA DA SILVA contra BELJIMAR BEZERRA BRILHANTE e VIVIANE PEREIRA DA SILVA.

Não havendo necessidade da produção de outras provas, pois suficientes os documentos já apresentados pelas partes na inicial e nas contestações, passo ao julgamento antecipado do pedido e, consequentemente, do mérito (art. 355, inciso I, do CPC).

Não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O imbróglio dos autos reside em saber se os Autores fazem jus a indenização por danos materiais, decorrentes dos danos causados no veículo a eles pertencente, bem como se fazem jus ao recebimentos de indenização por danos morais, esta em razão tanto do acidente que avariou seu veículo como das ofensas proferidas por palavras de baixo calão e pelos arremessos de objetos por cima do muro em direção a casa em que residem.

Pois bem.

Em relação aos danos materiais, entendo que os Autores possuem razão, sendo, portando, devida a reparação a esse título.

Da análise dos autos, diferentemente do que foi alegado pelos Réus tanto em sua defesa como em suas alegações finais, verifico que quem efetivamente provocou os danos no veículo pertencente aos Autores foi o Réu Beljimar, ou seja, não foi o Autor Arisoli quem abalroou a traseira do veículo de propriedade dos Réus, e sim o Réu Beljimar, que manobrou seu veículo de marcha à ré, e atingiu o veículo dirigido pelo Autor Arisoli.

Isso fica claro pelos depoimentos testemunhais (fls. 90/95) produzidos em audiência de instrução (fls. 84/87), veja-se:

“(...) o depoente conduzindo a sua motocicleta vinha sentido supermercado/centro e adentrou à rua Marupás, entre os canteiros da av. Jacarandás para retornar e chegar até a sua oficina; que ao adentrar na referida rua, parou e pôde presenciar que um veículo Silverado, de cor branca, trafegava sentido centro/supercenter; que o veículo Siverado passou a dar ré e atingiu um Toyota Corolla que vinha atrás; que após o choque entre os veículos, o motorista da Silverado seguiu em direção ao supermercado (...)” (Depoimento da testemunha Jeri Luiz Kunzier, fls. 92/93)

“(...) que no dia do acidente narrado na inicial o depoente trafegava com seu veículo Gol pela av. Jacarandás, sentido centro/supercenter, vindo logo atrás do veículo Corolla verde conduzido por Brizola; que o veículo Silverado, de cor branca ou cinza, passou do cruzamento e voltou de ré em cima do veículo conduzido por Brizola (...)” (Depoimento da testemunha Celso Hermenegildo Pereira, fls. 94/95)

Pode-se ver que ambas as testemunhas afirmaram que o veículo Silverado foi manobrado de marcha à ré e atingiu o veículo Corolla, confirmando a versão do Autor Arisoli, de que foi atingido pelo veículo Silverado.

Salienta-se, que muito embora nenhuma das testemunhas tenha identificado o Réu Beljimar como sendo o condutor do veículo no momento do acidente, esse fato é incontroverso, já que o próprio Réu confirma, tanto em sua defesa como em seu depoimento (fls. 88/89), que conduzia o veículo e se envolveu no acidente.

Assim, ficando evidenciado que o veículo Silverado, conduzido pelo Réu Beljimar, foi manobrado de marcha à ré, em via pública, sem a adoção das cautelas que a excepcionalidade da manobra exige, nos termos do artigo 34 do CTB, resta nítido que o acidente foi causado exclusivamente pelo condutor do veículo Silverado, logo, é cabível a reparação material pelos danos causados ao veículo dos Autores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CONDUTOR QUE, EM MANOBRA EM MARCHA A RÉ, INGRESSA EM AVENIDA, OCASIONANDO COLISÃO COM MOTOCICLETA QUE POR ELA TRAFEGAVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto fático-probatório é seguro ao evidenciar que o acidente foi causado por condutor de automóvel que, manobrando em marcha a ré em direção à via pública sem as devidas cautelas, surpreendeu a vítima que por ela trafegava com sua motocicleta, causando seu óbito, razão não há para afastar seu dever de indenizar. É cediço que a perda abrupta e violenta de um filho decorrente de acidente de trânsito é capaz de causar dano moral. (Ap 36134/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA À RÉ. COLISÃO EM VEÍCULO QUE REGULARMENTE AGUARDAVA VAGA NO ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. (...) II. Não vingam as alegações da recorrente (culpa exclusiva do recorrido, ao argumento de que teria sido ele quem colidiu com o seu veículo e que a testemunha ouvida em juízo era amigo do autor), porquanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao manobrar o veículo em marcha à ré, para sair da vaga do estacionamento, as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, a ponto de evitar a colisão da quina posterior direita de seu veículo (TOYOTA /ETIOS SEDAN XS ? JKK 6465) com a quina anterior direita do VW/GOLF - JFT 4164 (fotos - ID. 3863500 e 3863543) que regularmente aguardava vaga para estacionar, tampouco que a testemunha ouvida em juízo era amigo do autor, pois teria sido qualificada como compromissada na forma da lei, o que atrai, para si, a culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944). Entrementes, a marcha à ré é manobra que exige cuidados especiais e redobrada atenção do condutor, que deve se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, ao avaliar sua posição, direção e velocidade (Código de Trânsito, Art. 34). III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 46). (TJ-DF 07008017420178070011 DF 0700801-74.2017.8.07.0011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 09/05/2018, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Configurada a culpa exclusiva do Réu Beljimar, que efetuou manobra em marcha à ré sem as devidas cutelas, resta agora estabelecer o quantum indenizatório a título de danos materiais.

Neste aspecto, tendo em vista que não se vê nos autos qualquer impugnação específica a indicar a inidoneidade dos orçamentos apresentados às fls. 26/30, deve prevalecer o de menor valor, qual seja, o de fls. 26, no valor de R$ 20.078,25 (vinte mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELO VEÍCULO RÉ, QUE VEIO A COLIDIR COM O AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA NO TOCANTE AO VALOR DA REPARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECLAMO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA RÉ QUANTO AOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR, UMA VEZ QUE OS ORÇAMENTOS JUNTADOS PELA MESMA NÃO APRESENTAM INFORMAÇÕES SUFICIENTES DAS PEÇAS E NEM A INDIVIDUALIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA DAR-LHE CREDIBILIDADE. PORTANTO, A REPARAÇÃO DO VEÍCULO DO AUTOR DEVERÁ SE DAR PELO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO PELO MESMO, CONTUDO, CONSIDERANDO-SE SEPARADAMENTE O VALOR DAS PEÇAS E DA MÃO-DE-OBRA. "A força probante do orçamento balizador da valoração da indenização dos danos materiais não pode ser derruída por simples impugnação genérica e abstrata. Cabe ao impugnante trazer aos autos elementos que demonstrem o descompasso entre a realidade e o contido no documento." (TJ-SC - RI: 03022321820148240020 Criciúma 0302232-18.2014.8.24.0020, Relator: Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 03/04/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

Por outro lado, quanto ao dano moral, entendo que o pedido com relação a esse fato improcede.

Isso porque o conjunto probatório não comprova a existência de ato ilícito apto a ensejar abalo moral indenizável, tanto pelo fato decorrente do acidente de trânsito como decorrentes das ofensas proferidas “por meio de palavras de baixo calão” (fls. 11), até porque, com relação a esse último fato, pelos Boletins de Ocorrências juntados pelas partes, ficou evidente que tudo não passou de discussões acalorada entre vizinhos, onde, normalmente, os ânimos se exaltam.

Soma-se a isso, que nem mesmo as palavras de baixo calão restaram confirmadas pelas provas orais produzidas, consequentemente, por não se passar de meras discussões acaloradas, com trocas recíprocas de xingamentos e acusações, não há o que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BRIGA ENTRE VIZINHOS. OFENSAS RECÍPROCAS. AGRESSÕES VERBAIS E PROVOCAÇÕES MÚTUAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CAPAZ DE AUTORIZAR O DEVER DE INDENIZAÇÃO POR QUALQUER DAS PARTES. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível No 71007274327, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 17/11/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007274327 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 17/11/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2017) (Negritei)

Direito de vizinhança. Indenização por danos morais. Alegação de algazarra ocorrida de madrugada no apartamento dos réus. Discussão havida entre as partes. Alegação de ameaça não comprovada. Ação julgada improcedente. Apelação. Preliminar de violação ao princípio da identidade física do juiz. Não acolhimento. Ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Renovação dos argumentos iniciais. Prova testemunhal produzida que não ampara a versão dos fatos trazida pelos autores. Alegadas ofensas, ameaças e tentativas de invasão do imóvel dos autores não comprovadas. Desentendimento ocorrido entre vizinhos que não acarreta necessariamente danos morais. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10021016120168260477 SP 1002101-61.2016.8.26.0477, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 23/03/2017, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2017) (Negritei)

Por fim, também não há que se falar em dano moral decorrentes dos supostos arremessos de objetos na residência dos Autores, isso porque, pelos documentos juntados nos autos, não há prova efetiva de que foram os Réus que os arremessaram, sendo tal fato controverso.

Frisa-se, que as fotos acostadas às fls. 17/20, nada comprovam suas alegações, pois às de fls. 17/19, mostram o muro, sem indicar o motivo pelo qual foram anexadas aos autos, e a de fls. 20, mostra um telhado com telhas supostamente quebradas por um tijolo, todavia, não há como saber se esse telhado pertence ou não a residência dos Autores, e mesmo se pertencer, não há prova de quem o arremessou.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por essas razões, com fundamento nos arts. 5o, X, da CF, arts. 186 e 927 e seguintes do C.C., julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR os Réus a pagarem aos Autores, a título de dano material, a importância de R$ 20.078,25 (vinte mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura desta ação, já que não há no orçamento de fls. 26, data de emissão, e juros de mora a partir da citação.

Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as nas custas processuais, pró-rata, e em honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, para cada parte, ficando a cobrança com relação a ambas condicionada ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.”.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS

Primeiramente não há como acolher o pleito de ilegitimidade passiva da ré, Viviane Pereira da Silva, pois, contra ela a inicial envolve os alegados transtornos psicológicos que os autores afirmam que sofreram, ofensas de baixo calão, como lançamento de objetos por cima do muro, gerando degradação patrimonial. Rejeito, portanto, a tese.

Quanto ao mérito, a razão não está com os réus.

Isso porque em que pesem as alegações de que se presume a culpa do apelado no sinistro, porque se trata de batida na traseira; que as testemunhas inquiridas são pessoas de estreita convivência pessoal e profissional com Arisoli; que o B.O. não detém natureza de prova por ser uma declaração unilateral, o fato é que a sentença está amparada em testemunhas presenciais.

Referidas pessoas foram advertidas e ouvidas como testemunhas e não como informantes e, ainda que se fale que o vizinho Anito Esser, conhecesse o apelado, é fato que também afirmou que conhece ambos, autor e réu há sete anos. Já a testemunha Jeri Luz Kunzier apenas conhece o autor, porque era cliente da loja que ele trabalhava a época.

Aliás não se pode deixar de anotar que o acidente ocorreu na cidade do interior do Estado, onde, sabidamente, as pessoas têm maior conhecimento umas das outras, mas, isso não quer dizer que venha a prejudicar seu testemunho; até porque, nem mesmo souberam afirmar que conduzia a Silverado.

A testemunha Jeri Luz Kunzier declarou com propriedade como ocorreu o acidente:

“
que no dia do acidente narrado na inicial, o depoente conduzindo a sua motocicleta vinha sentido superquente/centro e adentrou à rua Marupás, entre os canteiros da av. Jacarandás para retornar e chegar até a sua oficina; que ao adentrar na referida rua, parou e pôde presenciar que um veículo Silverado, de cor branca, parou no cruzamento entre a rua Marupás e a av. Jacarandás; que o veículo Silverado trafegava sentido centro/supercenter; que o veículo Silverado passou a dar ré e atingiu um Toyota Corolla que vinha atrás; que após o choque entre os veículos, o motorista do Silverado seguiu em direção ao supercenter, que depois de presenciar o acidente o depoente se dirigiu até sua oficina e nada mais pode esclarecer (...) que o motorista do veículo Silverado não desceu apenas engatou uma primeira e seguiu ruma ao supercenter; que a oficina do depoente dista aproximadamente 50 metros do local do acidente; que haviam outras pessoas no local e presenciaram o acidente, todavia, o depoente não consegue declinar nenhum nome.”.

A testemunha Celso Hermenegildo Pereira também declarou perante o juízo que “
que o veiculo Silverado, de cor branca ou cinza, passou do cruzamento e voltou de re em cima do veiculo conduzido por Brizola; que essarua que cruza a av. dos Jacarandas passa ao lado da Rio Grande Materiais para Construofio
”.

Portanto, não restam dúvidas que o apelante Réu Beljimar, que manobrou seu veículo de marcha à ré, e atingiu o veículo dirigido pelo Autor Arisoli. Elidida, portanto a presunção de culpa.

Quanto a tese de que os apelados não lograram êxito em comprovar que os alegados danos no veículo foram provenientes do acidente de trânsito, sendo que a mera apresentação de orçamentos não presume que a necessidade de troca de peças tem como origem o sinistro, também sem razão.

Isso porque a ocorrência do acidente é incontroversa, foi lavrado boletim de ocorrências e não há versão do apelante porque se evadiu do local do acidente.

Os orçamentos foram apresentados por empresas idôneas, até porque não q
ualquer prova capaz de rebater a legitimidade do
orçamento
apresentado com a inicial. Do relatório de conserto não se depreende qualquer exagero, lembrando que o acidente envolveu a parte dianteira do veículo, no qual sabidamente os prejuízos são muito maiores.

A propósito:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA DE FORMA PESSOAL. MÉRITO. CULPA DO RÉU DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA, EIS QUE INVADIU RUA PREFERENCIAL POR ONDE TRAFEGAVA A PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM ORÇAMENTOS IDÔNEOS, INEXISTINDO ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS MESMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004459178, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/09/2013)”

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES.

Cinge-se o recurso quanto a improcedência do pedido de danos morais e a forma de aplicação dos honorários advocatícios.

Sem razão também os apelantes.

Isso porque as pretensões dos apelantes se prendem na alegação de ter sofrido danos na esfera moral em face dos transtornos, intranquilidade, chateações pelo acidente ocasionado pelo apelado. Ocorre que nenhuma das alegações demonstra que a situação extrapolou as consequências costumeiras de acidente de trânsito, não houve lesão física, apenas dano material.

Não houve quaisquer situações vexatória, embora o apelante tente fazer quer que porque várias pessoas viram o acidente e teve que explicar no seu trabalho, não são, por si só, situações constrangedoras, até porque tirando o vizinho com o qual o apelante tomou chimarrão, nenhuma outra testemunha sabia quem era o condutor do veículo.

Para ilustrar, (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE LESÃO EM CARÁTER PERMANENTE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – NÃO MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS MEIOS DE PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fato do acidente de trânsito demandar tratamento médico, por si só, não caracteriza o direito de indenização por dano moral, já que não se tem notícia de existência de sequela ou invalidez em caráter permanente, bem como de abalo à honra, dignidade ou situação vexatória.” (TJ-MT - APL: 00077813120128110015 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2017)

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
AUTORES QUE SOFRERAM ACIDENTE DE TRÂNSITO FICANDO SEM O CARRO POR APROXIMADAMENTE DOIS MESES.
DANOS AO VEÍCULO JÁ ARCADOS PELA RÉ.
DANOS MORAIS INOCORRENTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71005149828, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/06/2015). destaquei

No que tange aos honorários advocatícios, embora na tese o apelante tenha razão, na prática, sem a alteração da sentença (procedência integral), ou seja, mantida a sucumbência de ambas as partes, qualquer reforma por este Relator, certamente prejudicaria os autores, eis que o valor dos honorários a serem pagos por eles também se elevaria.

Portanto, em observância ao
reformattio in pejus,
a sentença deve ser mantida.

Para fins o §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários anteriormente fixados na r. sentença, para os advogados de ambas as partes, observada a causa de suspensão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021